Tribunal: STF
Processo: Pet 11848
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      É manifesto o descabimento dessa petição.



     O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário será formulado perante o Supremo Tribunal Federal, em requerimento autônomo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão e sua distribuição. Essa a dicção do inciso I do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil.



     Nas razões da inicial, a requerente sequer aludiu à efetiva interposição do recurso extraordinário; e tampouco mencionou as razões pelas quais tal recurso não teria sido admitido. Tal circunstância, para além de impedir a identificação do exato fundamento contra o qual se volta a irresignação, sinaliza a deficiência do traslado.



     Portanto, a teor do supra aludido dispositivo da lei adjetiva civil, não se encontra instaurada a competência jurisdicional desta Corte. Nesse sentido, entre muitos outros, o seguinte acórdão (com meus grifos):



    Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.



    2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF.



    3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte.



    4. Agravo regimental não provido. (Pet 6583 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.5.2017)  



     A título de reforço de fundamentação, depõe em desfavor da pretensão da requerente o óbice do Enunciado 753 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é vedada a abertura da instância extraordinária por meio da impugnação de acórdão prolatado em sede liminar ' como ocorre, precisamente, na situação em análise, em que o recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão de agravo de instrumento prolatado pelo TJSP (21664779-45.2017.8.26.0000).



     Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente